Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Verifica-se que a certidão publicada não se refere ao julgamento dos embargos declaratórios, mas do recurso de apelação. Em face ao erro do sistema do PJE, inclua-se, com urgência, o presente processo em pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator